Tribunal: TJDFT
Processo: 0717459-32.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IGUALMENTE PREPONDERANTES (COMPENSAÇÃO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Conduta criminosa consistente em receber, sem qualquer exigência de comprovante da origem lícita do produto, aparelho celular (Motorola, modelo Moto G4), entre 31.5.2018 e 06.7.2018, em estúdio de tatuagem localizado em Ceilândia-DF, a título de remuneração por serviços de tatuagem prestados a um cliente. No caso concreto, em 06.7.2019, por volta das 19h, na Chácara 87, Quadra B, Setor Habitacional Sol Nascente, o acusado teria sido abordado por policiais em patrulhamento de rotina, e com ele teria sido encontrado o telefone móvel, que seria objeto material do crime de furto (ocorrência policial n. 59.444/2018).
II. Contexto probatório: contundência da prova subjetiva fundamentada no depoimento da testemunha (policial militar), e nos demais elementos indiciários (ocorrências policiais n. 5.550/2019 e n. 59.444/2018 – ID 15840048, p. 3/8; Auto de Apreensão n. 328/2019 – ID 15840048, p. 9; termo de declarações – ID 15840048, p. 21; pesquisa do valor de mercado do aparelho celular – ID 15840048, p. 25/26). No ponto, a testemunha R.P.L. asseverou que o réu foi abordado, durante patrulhamento de rotina, e com ele foi encontrado o aparelho celular descrito na inicial acusatória, o qual, após consulta ao número de IMEI, constatou-se tratar de produto de furto (ID 15841348). Ademais, o próprio acusado, na fase extrajudicial e em juízo, afirmou ter recebido o telefone móvel como pagamento por uma tatuagem que fez em um cliente ao preço de R$ 450,00, e que não conhecia a origem do aparelho telefônico (ID 15840048, p. 5 e p. 21; ID 15841346).
III. O crime de receptação culposa, para ser reconhecido, exige que o autor tenha noção da origem ilícita do objeto material do crime, a considerar: (i) a sua natureza; (ii) a desproporção entre o valor e o preço; ou (iii) a condição de quem o oferece (Precedentes: TJDFT, 2a T. Recursal, Acórdão n. 1012832; 1a T. Recursal, Acórdão n. 871566). No caso concreto, bem de ver que o acusado recebeu de um cliente desconhecido, em pagamento por serviços prestados, aparelho celular por valor abaixo (R$ 450,00) ao de mercado (R$ 700,00), sem exigir nota fiscal ou recibo do negócio jurídico celebrado.
IV. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao Art. 180, § 3o do Código Penal.
V. Dosimetria da pena. Em análise das circunstâncias judiciais, na primeira fase, verifica-se que os critérios do artigo 59 do CP (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, comportamento da vítima, motivo, circunstâncias e consequências da infração penal) são valorados em favor do réu. Na segunda fase, em razão de o acusado ter confirmado, na fase investigativa e em juízo, a veracidade dos fatos narrados na denúncia, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, a qual, diante da concomitante existência da agravante da reincidência, faz com que ambas as circunstâncias genéricas resultem compensadas, à míngua de concreta preponderância de qualquer delas (Precedentes: TJDFT, 1a T. Recursal, Acórdão n. 1121061, DJE 05.9.2018; 3a T. Recursal, Acórdão n. 1143551, DJE 17.12.2018). Desse modo, fixada a reprimenda em seu mínimo legal de 1 (um) mês de detenção, à míngua de outras causas de aumento e de diminuição da pena.
VI. Ausência de interesse recursal quanto ao pleito substitutivo da pena privativa de liberdade à restritiva de direitos, na medida em que a pretendida substituição restou devidamente aplicada pelo douto juízo sentenciante. Ademais, não se divisa a possibilidade à suspensão condicional da pena, em razão da reincidência do acusado (CP, Art. 77).
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada unicamente para reduzir a pena para 1 (um) mês de detenção. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 82, § 5o).